Tribunal: TJSP
Processo: 1039814-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto. Faturamentos procedidos pela média de consumo em razão de impedimento de acesso ao relógio medidor. Imóvel que estava desocupado ante o encerramento do contrato de locação firmado pela autora que, por essa razão, solicitou, por mais de uma vez, a realização de

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto. Faturamentos procedidos pela média de consumo em razão de impedimento de acesso ao relógio medidor. Imóvel que estava desocupado ante o encerramento do contrato de locação firmado pela autora que, por essa razão, solicitou, por mais de uma vez, a realização de nova leitura para confirmar a ausência de consumo no período cobrado. Pedido que não foi atendido pela ré. Falha na prestação do serviço. Eventual compensação com débitos posteriores que não beneficiou a autora, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039814-75.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado RIB ARTE SERVIÇOS
PERSONALIZADOS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039814-75.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Ribarte Serviços Personalizados Ltda ME
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Relator: Ruy Coppola
Voto no 44.699
EMENTA
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação
de protesto. Faturamentos procedidos pela média de consumo em
razão de impedimento de acesso ao relógio medidor. Imóvel que
estava desocupado ante o encerramento do contrato de locação
firmado pela autora que, por essa razão, solicitou, por mais de uma
vez, a realização de nova leitura para confirmar a ausência de
consumo no período cobrado. Pedido que não foi atendido pela ré.
Falha na prestação do serviço. Eventual compensação com débitos
posteriores que não beneficiou a autora, não havendo que se falar
em enriquecimento ilícito. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com sustação de protesto, ajuizada por Ribarte
Serviços Personalizados Ltda ME contra a Companhia Paulista de
Força e Luz, que a respeitável sentença de fls. 131/133, cujo relatório
se adota, julgou procedente para declarar inexigíveis os débitos no
valor de R$1.314,34 e R$1.380,90, referentes às faturas de fls. 45 e
47, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida. A
ré foi condenada também ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que foram fixados, por
equidade, em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039814-75.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Apela a ré (fls. 135/150) sustentando, em suma, a
legalidade das cobranças, uma vez que o imóvel estava fechado, de
modo que não houve leitura de consumo, sendo as faturas expedidas
com base na média dos últimos meses, como previsto na Resolução
ANEEL n° 414/2010. Aduz que não foi solicitado desligamento do
serviço ou encerramento do contrato por parte da autora, e que os
valores cobrados a maior já foram devolvidos nas contas
subsequentes, de modo que a procedência do pleito resulta em
enriquecimento ilícito. Pede, ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 151).
Contrarrazões a fls. 196/199.
É o relatório.
Restou incontroverso nos autos que a autora-
apelada era locatária do imóvel localizado à Rua Castro Alves, 514 e
522, na cidade de Ribeirão Preto, tendo cessado a relação locatícia
em 30/04/2019 (cf. recibo - fls. 32).
E, após ter desocupado o imóvel locado, a autora
recebeu a cobrança de duas contas de energia elétrica, que foram
faturadas pela média de consumo dos últimos doze ciclos de
faturamento, uma vez que a concessionária-ré não logrou proceder a
leitura do consumo efetivo, posto que não pode acessar o medidor.
Até então, tudo dentro da normalidade, e seguindo
o disposto no artigo 87 da Resolução Normativa da ANEEL n°
414/2010, o qual determina que, “ocorrendo impedimento de acesso para fins
de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas
e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039814-75.2019.8.26.0506 -Voto no
4
faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do
impedimento, observado o disposto no §1° do art. 89, exceto para a demanda de
potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível”.
Ocorre que a própria apelante, em sua contestação,
informa que o autor-apelado, por diversas vezes, solicitou a revisão
da fatura, solicitando fosse procedida a efetiva leitura do consumo,
uma vez que o imóvel estava fechado durante o período cobrado, de
modo que não teria havido consumo de energia elétrica, sendo que a
ré simplesmente ignorou todos os pedidos, limitando-se a responder
que a cobrança foi procedida pela média, diante do impedimento de
acesso ao medidor.
Aqui se constata a falha na prestação do serviço,
uma vez que, mesmo informada que o imóvel estava fechado e sem
consumo, optou a concessionária por não realizar a leitura, mantendo
a cobrança pela média e efetuando a compensação em contas
posteriores, quando a autora não mais ocupava o imóvel, de modo
que, se houve enriquecimento ilícito, não foi da autora-apelada, que
por várias vezes comunicou a ré que não havia consumido energia
elétrica, o que foi ignorado por seus prepostos.
Destarte, em que pese a autora não tenha solicitado
o encerramento da relação contratual com a ré, é certo que contestou
administrativamente a cobrança pela média, ante a ausência de
consumo decorrente do encerramento de seu contrato de locação
referente à unidade consumidora, o que foi confirmado posteriormente
pela própria ré, de modo que a apelada não pode ser considerada
devedora da quantia questionada na exordial.
Essa Colenda Câmara já decidiu nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039814-75.2019.8.26.0506 -Voto no
5
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de consignação em
pagamento. Consumo aferido pela média dos últimos meses, em virtude de
impedimento de acesso ao medidor. Imóvel que estava desocupado. Requerimento
administrativo para a realização de nova leitura para verificação do efetivo consumo e
correção do valor cobrado. Ausência de prova quanto à vistoria no medidor e a
consequente correção dos valores cobrados. Simples alegação de exercício regular
do direito, não afasta o direito do consumidor em exigir a verificação da correção da
cobrança. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP - Apelação Cível
1002584-21.2014.8.26.0038 - Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil
- 32a Câmara de Direito Privado - j. 10/08/2017).
Nessa conformidade, correta a procedência da
ação, ficando mantida a respeitável sentença recorrida em todos os
seus termos, majorando-se, por consequência, os honorários
sucumbências devidos pela ora apelante, que passam a ser de
R$1.500,00. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR